Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707977-78.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEOVA DE BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões (id 32461388), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator